Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702782-39.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: ORLEAN PEREIRA DA SILVA, CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA. TERMO FINAL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. 1. No caso de empreendimento imobiliário em construção, a não entrega do bem adquirido no prazo convencionado configura inadimplemento contratual. Em regra, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. O mero requerimento ou a própria obtenção do “habite-se”, documento administrativo que atesta a conformidade da obra ao projeto aprovado em alvará de construção, não põe termo à integralidade da obrigação da construtora. Além disso, eventual morosidade e questões relacionadas aos trâmites para a expedição do “habite-se” não constituem nenhuma novidade nem são fatos imprevisíveis. Trata-se de procedimento inerente à própria atividade desenvolvida, incumbe exclusivamente à construtora e integra o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso na efetiva disponibilização e entrega do imóvel. 2. O art. 389 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Verificado o inadimplemento pelo atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, o fornecedor deverá reparar o consumidor pelos prejuízos decorrentes da mora. Essa reparação, quando não há estipulação de penalidade contratual originária em favor do comprador, pode ser representada pela fixação de indenização por perdas e danos (danos emergentes ou lucros cessantes) ou pela inversão da cláusula penal, mas não de forma cumulativa. 3. Caso em que, diante da inexistência de estipulação de cláusula penal moratória em favor do comprador e havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, pode a mesma ser considerada para a fixação da indenização por inadimplemento do vendedor, conforme determinado em sentença. A multa estabelecida se encontra dentro dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, representando, razoavelmente, o proveito econômico que o bem normalmente produziria, consoante orientação do STJ. Além disso, não houve qualquer determinação de cumulação com lucros cessantes, uma vez que somente o pedido de inversão de cláusula penal foi acolhido. 4. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (Tema 996 – STJ. REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 5. O ressarcimento dos acréscimos a que deu causa (“juros de obra”) se incluem nas perdas e danos (prejuízo material) decorrentes do inadimplemento da construtora (art. 389 do Código Civil; art. 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de hipótese de reparação civil contratual (descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel), a prescrição é decenal (STJ. EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 6. Configurada a mora da construtora, os compradores devem ser ressarcidos de quantias pagas a maior sob o título de “juros de evolução de obra” a partir do início do período de inadimplemento, ou seja, do término do prazo de tolerância até a data de efetivo início da amortização do saldo devedor, considerando a diferença entre o que foi pago e o que seria devido se não tivesse havido atraso. Os valores apurados e devidos sob esse título deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desembolso, com juros de mora aplicados desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC/2015. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o da Lei 4.864/65, 5o, inciso II, da Lei 9.514/97, e 32, § 2o, da Lei 4.591/64, sustentando a legalidade da cobrança de juros de obra, porquanto previstos contratualmente, não cabendo a sua devolução; b) artigo 398 do CC, e enunciado 43 da Súmula do STJ, defendendo que não houve conduta ilícita e que, na hipótese de eventual restituição de valores, deve ser aplicada a correção monetária desde o ajuizamento da demanda, e por meio do índice da Corregedoria Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; c) artigo 405 do Código Civil, argumentando que os juros de mora incidem a partir da citação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pleiteia que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471 (ID. 28862990 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 1o da Lei 4.864/65, 5o, inciso II, da Lei 9.514/97, e 32, § 2o, da Lei 4.591/64, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.729.593/SP (tema 996), concluiu que “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 398 do CC, não merece prosseguir o inconformismo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, que assim já assentou: “A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1698841/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Igualmente não deve subir o apelo especial quanto à apontada afronta ao enunciado 43 da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade à súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 405 do Código Civil, bem como no que concerne à mencionada divergência interpretativa, ao argumento de que os juros de mora devem incidir a partir da citação, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Os valores apurados e devidos sob esse título [...] com juros de mora aplicados desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC/2015” (ID. 25493739 - Pág. 14). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva (ID. 28862990 - Pág. 14), tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016